Tribunal: STF
Processo: AI 679637
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LIV, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Se a questão constitucional
   não vinha sendo discutida, e não foi suscitada nos embargos de
   declaração opostos, não há falar em prequestionamento. Incidem,
   na espécie, as Súmulas 282 e 356 da Corte.
II - O acórdão
   recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo
   pacífico na jurisprudência desta Corte o não-cabimento de recurso
   extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou
   inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário.
III - A alegada violação ao art. 5º LIV e LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
IV - Agravo regimental improvido.